Tribunal: TJDFT
Processo: 0702160-91.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO CITRA PETITA OU ERROR IN JUDICANDO. VALOR DA CAUSA. FIXAÇÃO EM CONFORMIDADE COM O ART. 292 DO CPC. MUDANÇA DE ENDEREÇO QUE NÃO ENSEJOU A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL. DESCONFORMIDADE COM O PROJETO URBANÍSTICO VIGENTE. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL NÃO CONFIGURADO. DANOS MORAIS NÃO OCORRENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No caso concreto, o valor da causa foi corretamente corrigido, considerando a natureza da ação de obrigação de fazer, sem proveito econômico imediato. Em conformidade com o art. 292, V e VI, do CPC, o valor fixado é adequado às circunstâncias relatadas, e não procede o argumento de que deveria corresponder à soma do valor do imóvel e da indenização por danos morais pretendida.
2. Não há julgamento citra petita, pois a sentença abordou de forma ampla as questões relacionadas à regularização fundiária e à situação administrativa do imóvel objeto da lide e considerou todos os elementos constantes nos autos. O pedido inicial de exibição de documentos foi devidamente analisado, e discutiu-se na sentença a impossibilidade de o imóvel ser regularizado, devido à desconformidade com o projeto urbanístico vigente.
3. A sentença não fundamenta a improcedência do pedido na inexistência do imóvel em razão da alteração de endereço, mas sim na impossibilidade de ser regularizado, por estar em desconformidade com o projeto urbanístico URB 025/2011. A alegação de nulidade do ato administrativo devido à mudança de endereço não foi evidenciada.
4. Não houve violação ao devido processo legal, pois o pedido de produção de provas para constatar a alteração do endereço foi considerado desnecessário pelo juiz, com base na documentação já existente nos autos e na falta de elementos que demonstrem o alegado erro material ou equívoco quanto ao endereço.
5. A negativa de regularização fundiária, pautada na legalidade e nos limites das diretrizes administrativas, não configura ato ilícito ensejador de danos morais. Não há nos autos qualquer conduta abusiva ou negligente da CODHAB que justifique a indenização pretendida.
6. Apelação não provida. Preliminares rejeitadas. Unânime.